Tribunal: TJDFT
Processo: 0702696-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702696-93.2023.8.07.0000 RECORRENTE: EDMAR FIRMINO LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 52157877, inadmitiu o recurso especial e admitiu o extraordinário interpostos por EDMAR FIRMINO LIMA, situação primeira que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ não conheceu do apelo (ID 64700679). O STF devolveu os autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o início do julgamento do RE 1.496.204 (Tema 1.326), representativo da uniformização da controvérsia acerca da “reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para a definição do limite para Requisição de Pequeno Valor (RPV)”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 64700680). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019